Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-69.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente. Alegação de juros abusivos e condenação da ré à devolução dos valores. Sentença de parcial procedência condenando a requerida a rever a taxa de juros remuneratórios do contrato. Apelo da parte ré. Sem razão. Prejudicial de mérito. Prescrição. Inocorrência. Mérito. Relação de consumo. Súmula

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente. Alegação de juros abusivos e condenação da ré à devolução dos valores. Sentença de parcial procedência condenando a requerida a rever a taxa de juros remuneratórios do contrato. Apelo da parte ré. Sem razão. Prejudicial de mérito. Prescrição. Inocorrência. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação do presente feito, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas as taxas de juros média do mercado, assim como observado pela r. sentença. Pleito de redução do valor fixado à título de honorários advocatícios. Não acolhimento. Montante arbitrado que considerou a natureza da causa. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.